Tribunal: TJDFT
Processo: 20161410014645APC
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
<div>
<p align="center">
<strong>DECIS&Atilde;O</strong></p>
</div>
<p>
Trata-se de Recursos de Apela&ccedil;&atilde;o interpostos por ESTELA ADAMO DE ALMEIDA E OUTROS e por ROG&Eacute;RIO FERREIRA LIMA E OUTROSem face da r. senten&ccedil;a de fls. 331/337.</p>
<p>
Nos termos do v. ac&oacute;rd&atilde;o exarado &agrave;s fls. 420/430, a egr&eacute;gia 8&ordf; Turma C&iacute;vel negou provimento ao recurso de apela&ccedil;&atilde;o interposto pelos autores e deu parcial provimento ao recurso de apela&ccedil;&atilde;o interposto pelas r&eacute;s ESTELA ADAMO DE ALMEIDA e KO CRISCOULO ME - CONGREGA BAHIA, para reduzir o valor da indeniza&ccedil;&atilde;o por danos morais devida em favor dos autores ROG&Eacute;RIO FERREIRA LIMA e MARIA CLAUDETE LINHARES LIMA para o importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e em favor das autoras MARIANA LINHARES LIMA e BEATRIZ LINHARES LIMA para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).</p>
<p>
Os autores opuseram Embargos de Declara&ccedil;&atilde;o (fls. 440/444).</p>
<p>
Posteriormente as partes noticiaram a celebra&ccedil;&atilde;o de acordo, e postularam a extin&ccedil;&atilde;o do feito, nos termos do artigo 487, inciso III, al&iacute;nea &ldquo;b&rdquo;, do C&oacute;digo de Processo Civil (fls. 447/448).</p>
<p>
&Eacute; o relat&oacute;rio.</p>
<p>
Decido.</p>
<p>
Verifico que o acordo celebrado pelas partes (fls. 447/448), encontra-se subscrito por advogados que disp&otilde;em de poderes para transigir.</p>
<p>
<strong>Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolu&ccedil;&atilde;o do m&eacute;rito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, al&iacute;nea &ldquo;b&rdquo;, do C&oacute;digo de Processo Civil.</strong></p>
<p>
<strong>Por conseguinte, julgo prejudicado o exame dos Embargos de Declara&ccedil;&atilde;o opostos &agrave;s fls. 440/444.</strong></p>
<p>
Publique-se.</p>
<p>
Intimem-se.</p>
<p>
Transcorrido o prazo recursal e operada a preclus&atilde;o, encaminhem-se os autos ao Ju&iacute;zo de origem.</p>